Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-96.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL. AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AFASTADA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE VAZAMENTO. MÉDIA DE CONSUMO DOS ULTIMOS DOZE MESES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la a revisar a fatura do mês 06/2020, no valor de R$ 3.541,96 e adequá-la à média mensal cobrada nos últimos doze meses anteriores ao impugnado (R$ 143,71). Suscita preliminares de incompetência material alegando imprescindibilidade de produção de prova pericial e proferimento de sentença ultra petita. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais e condenação da recorrida aos ônus sucumbenciais.

2. Incompetência material. A prova pericial sugerida pela companhia recorrente não é necessária à solução da lide tendo em vista que o problema foi isolado ao mês 06/2020, a companhia confirmou a impossibilidade de vistoriar o imóvel do autor e este demonstrou ter contratado atendimento especializado para constatar se havia vazamento em sua residência. Ademais, as faturas acostadas aos autos demonstram que o consumo médio no domicílio do autor estava no patamar de 29m3/mês e o importe constante do documento de Id 22064967 está em manifesta desconformidade com as médias anteriores. Dessa forma, não há que se falar na incompetência do Juizado Especial por prova complexa. Preliminar afastada.

3. Sentença ultra petita. A sentença ultra petita é caracterizada pelo fato de o juiz ter ido além do pedido do autor, dando mais do que fora pedido. No caso, o autor busca a correção do valor da conta condicionado ao consumo usual, cujo valor esteve próximo a R$ 260,00. O pedido formulado pelo autor não impõe que a média mensal seja no valor citado, como equivocadamente alega a recorrente. Preliminar afastada.

4. A alegação de estrita legalidade quanto a cobrança do valor medido pelo hidrômetro e a presunção de legitimidade do ato administrativo não são suficientes a justificar o aumento abusivo do consumo de água, quando o consumidor demonstra a exorbitância do valor frente a média de consumo. Vale ressaltar que se trata de serviço público em face do qual se aplica a norma consumerista.

5. No caso, a parte autora demonstrou que o consumo médio mensal nos últimos doze meses à conta impugnada era de 25,33 m3, medição completamente diferente da indicada na fatura do mês 06/2020, no valor de R$ 3.541,96. Contratou empresa caça vazamentos, certificando-se que não havia qualquer vazamento de água em sua residência (Id 22064966), o que afasta a alegação da ré de culpa exclusiva do autor.

6. A ré não se desincumbiu de demonstrar que houve o efetivo consumo do valor faturado, tampouco a ocorrência de vazamentos no imóvel ou outra situação que pudesse justificar a cobrança.

7. Demonstrada a medição anormal ao consumo regular sem que houvesse motivo capaz de justificar o aumento, competiria à fornecedora do serviço o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC e em face das normas do CDC, o que não ocorreu.

8. Assim, é irreparável a sentença que determinou o refaturamento da conta impugnada considerando a média das doze faturas anteriores, uma vez que é a que detém maior probabilidade de atingir a realidade do consumo de água da residência do autor.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à mingua de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.